Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717661-42.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709764-57.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MIRIAM SOARES DA SILVA MINEIRO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA PEREIRA 00551399147 DESPACHO Defiro a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias, para que a parte agravante colacione aos autos os comprovantes de sua hipossuficiência financeira. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora